Tribunal: TJDFT
Processo: 0750329-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO No 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INEXISTÊNCIA DE DANO. REPARAÇÃO INEXIGÍVEL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de concessão de indulto ao apenado, com fundamento no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir se o requisito de reparação do dano previsto no art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024 se aplica a casos em que não houve prejuízo econômico à vítima; (ii) estabelecer se a presunção de hipossuficiência decorrente da representação pela Defensoria Pública afasta a exigência de reparação do dano nos termos do art. 12, §2o, do referido decreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O indulto é ato de clemência do Presidente da República, com fundamento no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, e a sua concessão exige o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto presidencial.
4. O art. 9o, inciso XV, do Decreto Presidencial no 12.338/24 autoriza a concessão de indulto natalino aos condenados a pena privativa de liberdade pela prática de crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano, salvo quando desnecessária a reparação – hipóteses do art. 12, § 2o, do mesmo ato normativo.
5. No entanto, a exigência de reparação do dano prevista no Decreto no 12.338/2024 pressupõe a existência de prejuízo patrimonial, de modo que, na ausência de dano, tal requisito revela-se logicamente inaplicável, sob pena de imposição de condição impossível ao apenado. A literalidade do decreto não proíbe expressamente a concessão de indulto em casos de inexistência de dano, não havendo fundamento normativo para que o julgador exclua tais hipóteses da incidência do benefício.
6. Tratando-se de sentenciado condenado por crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça, não existe óbice à concessão do indulto, ainda que não tenha havido a reparação dos danos, quando o apenado é representado pela Defensoria Pública, atraindo a exceção do art. 12, §o, I, do citado Decreto. A interpretação restritiva do Decreto 12.338/24 conduziria a resultado irrazoável. Isso porque, aplicar o art. 9o, XV apenas quando houver dano efetivo — e negar o indulto justamente aos mesmos delitos nos quais os resultados são menos gravosos, (quando não houve prejuízo econômico) — produz efeito inverso ao desejado pelo decreto, gerando tratamento mais severo para situações de menor ofensividade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto no 12.338/2024, arts. 9o, XV, e 12, §2o, I e V; CP, arts. 16 e 65, III, "b".
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2044670, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 10.09.2025, DJe 23.09.2025; TJDFT, Acórdão no 2026147, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 23.07.2025, DJe 06.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2017589, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 03.07.2025, DJe 15.07.2025.